Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiza Palmeira Kavamoto, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0700980 69.2026.8.07.0018, que indeferiu a liminar destinada a compelir a banca examinadora (IADES/FEPECS) a atribuir-lhe pontuação integral nas alíneas C, L e M da prova de títulos do processo seletivo para programas de residência médica da SES/DF – Edital no 1 RM 1/SES/DF/2026. O preparo foi devidamente recolhido (ID 80583505). É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência. I – Admissibilidade O agravo é cabível (art. 1.015, I, do CPC) e foi instruído adequadamente, em especial com a decisão agravada e com cópia integral do procedimento administrativo. Passo ao exame da tutela antecipada recursal. II – Tutela de Urgência (art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, CPC) A concessão da medida exige demonstração concomitante de: probabilidade do direito, e risco de dano grave ou de difícil reparação. Após análise minuciosa dos documentos trazidos no agravo, não se encontram presentes, neste momento, elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência. 1. Probabilidade do direito A agravante sustenta que a banca examinadora desconsiderou documentos apresentados para pontuação das alíneas C, L e M. Aduz que os certificados e declarações preenchem os requisitos objetivos previstos no edital e que houve flagrante ilegalidade, porque os critérios são objetivos e vinculados ao edital; Portanto, a retificação da nota após recurso administrativo teria sido imotivada. Entretanto, em cognição sumária, não é possível afirmar a presença de flagrante ilegalidade. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 485 da Repercussão Geral) e do STJ estabelece que: Não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na valoração de títulos, provas ou critérios técnicos, salvo erro material evidente, violação direta ao edital ou abuso de poder. No presente caso, a decisão administrativa indicou expressamente que os itens C, L e M não atenderam ao item 12.18 do edital. O juízo de origem analisou detidamente as exigências editalícias e concluiu que não havia demonstração inequívoca de que os documentos satisfaziam as condições formais exigidas; A verificação detalhada da aderência dos certificados ao edital exige exame minucioso, próprio da fase de mérito, não sendo claro — nesta etapa — que houve erro objetivo evidente por parte da banca. As notas atribuídas derivam de avaliação técnica, não se evidenciando excesso, arbitrariedade manifesta ou flagrante incompatibilidade com o edital em sede de cognição preliminar. Assim, a probabilidade do direito não está devidamente demonstrada em grau de urgência. 2. Perigo de dano É verdade que as próximas fases do processo seletivo dependem da nota final e eventual ausência de participação nas escolhas de cenário (SISRESID) pode gerar prejuízo. Contudo o certame encontra-se em plena tramitação, e não há demonstração de que a agravante tenha sido eliminada. Ademais, eventual concessão de tutela para alterar classificação e pontuação em etapa eliminatória ou classificatória, antes da oitiva da autoridade coatora, pode produzir impacto direto sobre terceiros, alterando listas de classificação e notas de corte. A reversibilidade da medida é limitada, e há risco de interferência indevida no certame. III – Dispositivo Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo, por ora, a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança. Comunique-se ao Juízo de Origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos para julgamento colegiado. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador